Tribunal: TJSP
Processo: 1000837-46.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ICMS – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/209 ao débito de ICMS objeto de parcelamento – Cabimento – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte – Aplicabilidade da taxa SELIC – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000837-46.2020.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante PAVONI
E SALAZAR SUPERMERCADOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000837-46.2020.8.26.0484 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000837-46.2020.8.26.0484 – PROMISSÃO.
APTE.: PAVONI E SALAZAR SUPERMERCADOS LTDA.
APDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZA PROLATORA: KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO.
VOTO No 36.898d
ICMS PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO
Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da
taxa de juros com base na Lei no 13.918/209 ao débito de
ICMS
objeto
de
parcelamento

Cabimento

Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial
desta Corte Aplicabilidade da taxa SELIC Ação julgada
improcedente na 1a Instância
Sentença reformada.
Recurso provido.

Cuida-se de ação ordinária proposta por
PAVONI E SALAZAR SUPERMERCADOS LTDA em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o afastamento
da incidência de juros moratórios no Parcelamento, com base na Lei no
13.918/09, que alterou o art. 96, inciso I, §1o, da Lei no 6.374/89,
alegando ser correta a aplicação da taxa Selic.
A r. sentença de fls. 207/214, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00.
Em suas razões recursais (fls. 221/230), a
vencida insiste na ilegalidade dos juros moratórios, fixados com base na
Lei no 13.918/09, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000837-46.2020.8.26.0484 -Voto no
3
Eg. Tribunal de Justiça. Registra, ademais, que tal matéria é passível de
ser discutida, apesar do parcelamento.
Contrarrazões às fls. 256/267, pela manutenção
do decisum monocrático.
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária proposta por
PAVONI E SALAZAR SUPERMERCADOS LTDA em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o afastamento
da incidência de juros moratórios no Parcelamento, com base na Lei no
13.918/09, que alterou o art. 96, inciso I, §1o, da Lei no 6.374/89,
alegando ser correta a aplicação da taxa Selic.
Em que pese o posicionamento da magistrada
sentenciante, razão assiste à postulante.
Com efeito, a Lei no 13.918/09 (que alterou os
arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89) instituiu nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária), estabelecendo taxa de 0,13% ao dia.
Ocorre que, por envolver questão de direito
financeiro, a competência para legislar sobre a matéria é concorrente dos
entes federativos (art. 24, I, CF), de modo que os Estados devem
submeter-se às normas gerais criadas pela União.
Em outras palavras, a Lei no 13.918/09 deveria
obedecer aos limites impostos pela Lei Federal no 9.250/95, mas não o
fez, porquanto o percentual de 0,13% ao dia (art. 96, § 1o da Lei no
13.918/2009) superou aquele imposto pela taxa SELIC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000837-46.2020.8.26.0484 -Voto no
4
Daí,
a
inconstitucionalidade
da
referida
legislação.
Não por menos, o C. Órgão Especial, para
compatibilizar a legislação paulista com a CF, julgou parcialmente
procedente a arguição de inconstitucionalidade suscitada pela C. 13a
Câmara de Direito Público, decidindo que “[...] a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim [...]” (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti, Órgão Especial, j. de 27.02.2013).
De se reconhecer, in casu, que a aludida taxa
de juros não deve exceder àquela incidente na cobrança dos tributos
federais (atualmente, a taxa SELIC), não se podendo cumulá-la com
outro fator a guisa de atualização monetária.
Assim, o correto, seria a aplicação da taxa
Selic em detrimento da mencionada na Lei no 13.918/09.
No mesmo sentido, precedentes deste Eg.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Mandado de Segurança
Preventivo
ICMS - Programa Especial de Parcelamento (PEP)

Pedido de adesão com cálculo juros de mora pela SELIC Segurança
denegada - Pretensão de inversão do julgamento
Possibilidade

Inconstitucionalidade do estabelecimento da nova sistemática de juros
de mora para os tributos e multas estaduais, por aplicação da Lei
Estadual no 13.918/09
Arguição de Inconstitucionalidade (no
0170909-61.2012.8.26.0000) parcialmente acolhida pelo Colendo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
Compatibilidade da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000837-46.2020.8.26.0484 -Voto no
5
Paulista com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior àquela utilizada pela União para o mesmo fim Poder Público
vinculado ao princípio da Legalidade Impossibilidade de se adotar
taxa de juros já reconhecida como inconstitucional Precedentes
Provimento do recurso.” (Ap. no 0032319-08.2013.8.26.0053, 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j.
09.06.2014).
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
ICMS - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento de débitos -
Juros de mora calculados nos termos da Lei Estadual no 13.918/2009 -
Pretensão de correção do débito, com exclusão dos juros, tidos por
inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa SELIC
-
Inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 13.918/09 reconhecida pelo
C. Órgão Especial desta Corte - Sentença de procedência mantida -
Recurso não provido.” (Ap. no 1001295-19.2014.8.26.0114, Rel. Des.
Luiz Ganzerla, j. 12.08.2014).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Débito
tributário. Parcelamento. Juros moratórios. Inconstitucionalidade da
Lei Estadual no 13.918/2009, a teor do decidido pelo C. Órgão Especial
em Arguição de Inconstitucionalidade. Aplicação da taxa SELIC. Lei
Estadual
no
10.175/1998.
Manutenção
da
sentença.
Recurso
desprovido.” (Ap. no 4024154-12.2013.8.26.0114, Rel. Des. Marcelo
Semer, j. 14.04.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000837-46.2020.8.26.0484 -Voto no
6
“APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança
- Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de
juros com base na Lei no 13.918/209 ao débito de ICMS objeto de
parcelamento, entendendo que estes não podem ser superiores à Taxa
Selic - Taxa de juros aplicada ao caso que não pode ser superior à
utilizada pela União - Sentença concessiva da segurança - Recursos
improvidos.” (Ap. no 0032990-31.2013.8.26.0053, Rel. Des. Maria
Laura Tavares, j. 04.08.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS

Questionamento quanto à taxa de juros aplicada, com fundamento na
Lei no 13.918/09 que alterou a redação do artigo 96 da Lei no 6.374/89

Cabimento

Lei
no
13.918/09
que
teve
a
parcial
inconstitucionalidade declarada incidentalmente pelo Colendo Órgão
Especial Aplicabilidade da taxa SELIC Segurança denegada na 1a
instância
Sentença reformada
Apelo provido.” (AC no
1001646-10.2016.8.26.0053 da qual fui relator).
E,
realmente,
como
afirmado,
houve
parcelamento do montante devido, constituindo-se um acordo de
vontades entre as partes. Contudo, não é de se admitir, sob esse pretexto,
a imposição de taxa de juros declarada inconstitucional, notadamente
quando isso implicaria evidente afronta ao princípio da legalidade. Ora,
o Poder Público só pode fazer o que a lei lhe autoriza e esta norma, vale
dizer, deve sempre estar em conformidade com a Constituição Federal.
Nestes termos, não há de se falar em reconhecimento de renúncia ao
direito em que se funda a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000837-46.2020.8.26.0484 -Voto no
7
É perfeitamente possível a ulterior discussão
dos aspectos jurídicos do parcelamento, uma vez que a confissão do
débito se restringe aos seus aspectos de fato, qual seja a falta de
pagamento do tributo. Assim vem decidindo o Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PARCELAMENTO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DISCUSSÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A confissão de dívida para fins de
parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior
discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os fatos, todavia,
somente poderão ser reapreciados se ficar comprovado vício que
acarrete a nulidade do ato jurídico. 2. Posição consolidada no
julgamento do REsp 1.133.027-SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
13.10.2010, pendente de publicação, submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. 3. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no REsp no 1.202.871/RJ, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, j. 01.03.11)
E em casos análogos ao dos autos, este Eg.
Tribunal de Justiça no mesmo sentido já se posicionou:
“AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE
DÉBITO FISCAL - PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO
PEPICMS - Decreto no 58.811/12 - Parcelamento do débito que importa
em confissão de dívida quanto aos aspectos fáticos da relação tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000837-46.2020.8.26.0484 -Voto no
8
- Possibilidade de discussão e controle jurisdicional dos aspectos
jurídicos envolvendo a cobrança da dívida - Juros de mora - A taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder
aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC), conforme
decisão do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade -
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.” (Ap.
no1032120-95.2015.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, j. 09.08.2017)
Logo, a reforma da r. sentença monocrática é
medida que se impõe no caso em apreço, para o fim de julgar procedente
a ação e determinar o recálculo do débito objeto do parcelamento,
afastando a incidência dos juros com base na Lei Estadual no 13.918/09,
adotando-se, para tanto, a taxa Selic.
Considerada a inversão do julgado, os ônus
sucumbenciais devem ser direcionados à Fazenda, que deverá arcar com
as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, cujo
montante será definido em fase de liquidação sobre o proveito
econômico obtido (art. 85, § 4o, II, NCPC) no caso, correspondente à
diferença oriunda do recálculo do débito.
Por fim, já é entendimento pacífico o de não
estar obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos acima explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000837-46.2020.8.26.0484 -Voto no
9
LEME DE CAMPOS
RELATOR